Tribunal: TJES
Processo: 5004433-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004433-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILA AMBROZIO SOARES e outros
RECORRIDO: DANIEL DE SALES FORTUNATO e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se d
e recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que ju
lgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais de
R$ 4.727,12 (quatro mil setecentos e vinte e sete reais e doze centavos) e R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais,
diante de acidente automobilístico.

Nos termos do recurso inominado do requerido DANIEL, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, dada a ausência de prova de sua culpa na ocorrência do acidente de trânsito, afastando assim as indenizações fixadas na decisão.

Nos termos do recurso inominado da requerente KAMILA, a sentença deve ser reformada ao sustentar a necessidade de majoração das indenizações por danos materiais e morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente/requerente KARINA pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça afirmando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, contudo, diante do
endereço onde reside (bairro classe média alta) e as circunstâncias dos autos indicarem capacidade econômica de antecipar o pagamento das custas,
fora intimada no prazo de cinco dias para comprovar hipossuficiência econômica, o que o fez tempestivamente (id.2732140), motivo pelo qual se defere o pedido
.

O recorrente/requerido DANIEL pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora trafegava com seu veículo (motocicleta) na

Rua Carlos Martins, Jardim Camburi, Vitória-ES, quando colidida pelo automóvel do requerido ao cruzar a avenida, arremessando-a ao chão e sem conseguir se levantar diante da dor na perna esquerda atingida pelo veículo no momento da colisão e que, ao ser socorrida pelo SAMU, teria sido encaminhada
ao hospital, onde
detectou quebra de osso e afundamento de seu joelho, sendo necessário cirurgia para
implantação
de pinos. Alega ainda que buscou a parte ré para cobrir as despesas oriundas do acidente, não logrando êxito, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, resta incontroversa a existência do fato, mais especificamente que a requerente trafegava na Avenida Carlos Martins, quando o requerido tentou cruzá-la, cabendo perquirir se os elementos dos autos demonstram de quem seria a culpa pelo acidente de trânsito.

Nesse sentido, importante salientar a dinâmica do acidente.

Com efeito, em que pese alegação recursal do recorrente/requerido de ausência de ato ilícito indenizável vez que sua conduta não causou o acidente em questão,
mas sim a suposta alta velocidade da requerente
, entende-se que não deve prosperar,
haja vista
que não comprova o alegado, prova que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC, aliás, o que se comprova é o efetivo cruzamento do requerido na via da autora de forma negligente, sem dar preferência aos veículos que estavam transitando na avenida principal, assumindo para si a responsabilidade e consequências de direção imprudente,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável do réu.

Por outro lado,
pugna
a recorrente/requerente pela majoração dos valores fixados em sentença de indenização por danos materiais e morais, alegando que o valor indenizatório material não é suficiente para cobrir s
eus dispêndios
médicos derivados do acidente, além de que o valor estabelecido na decisão de indenização por danos morais não contempla todos os transtornos físicos e mentais sofridos.

Diante desse cenário, em que pese a alegação recursal
pela
majoração de indenização por danos materiais vez que não este não teria sido sufi
ciente para cobrir
suas despesas hospitalares e
medicamentos,
tal alegação não deve prosperar pois, conforme sentença, não é possível afixar que determinadas despesas trazidas aos autos foram custeados pela autora, isso porque;
em relação ao aluguel de muletas fora juntado apenas orçamento, em relação
às despesas
medicamentais, fora juntado comprovantes não emitidos em nome da autora e/ou ao seu CPF, em relação a
traslado
com cirurgia, não há nos autos nenhum documento identificando a autora como pagadora do valor, em relação ao valor gasto para conserto de celular,

o documento apresentado encontra-se em nome de terceiro
e, em relação a lucros cessantes,
não trouxe aos autos prova dos mesmos
, não se pode presumir esta circunstância.

Com efeito, deve àquele que pleiteia, fazer prova do que lhe compete e do que se entende de direito, no caso em tela, o ressarcimento de valores, e, por outro lado, acertada a decisão do magistrado de estabelecer obrigação de pagar do réu ao autor a soma daquilo que
comprovadamente
foi gasto, evitando dessa forma o enriquecimento ilícito da parte,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em relação ao montante indenizatório por danos materiais.

Posto isso,
ante o evidente ato ilícito indenizável
e, com efeito, o dever de indenizar, a título de dano moral, devido a todos os transtornos experimentados pela recorrente em decorrência de acidente de trânsito e, nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente de acidente de trânsito que culmina em lesões físicas, internação, situação que,
per si,
viola direito personalíssimo, mantida a sentença nesse tocante, já que resta incontroverso que a requerente necessitou ser deslocada para hospital por meio do SAMU e teve lesões corporais.

Desta feita, em relação ao
quantum

arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, a sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva e, considerando os parâmetros acima consignados, entende-se por razoável a condenação pelos danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a recorrente/autora, ao tempo em que serve de estímulo para que
o
r
éu
evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em relação ao montante indenizatório por danos morais, improvidos, portanto, ambos os recursos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE ambos os recorrentes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (vedada a compensação – art. 85, § 14, do CPC), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para ambos, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.